Tribunal: TJDFT
Processo: 0723520-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a execução foi instruída com título certo, líquido e exigível.
2. Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, o processo de execução deve ser fundado sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
3. De acordo com a regra prevista no art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, é título executivo o instrumento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
4. Convém ressaltar que o aludido instrumento negocial foi assinado pelo devedor Empório Árabe Águas Claras, por Lidia Cambuy Perides e pelo recorrente Miguel Perides Filho, que assumiu a posição de “avalista garantidor”. Verifica-se, ademais, que a obrigação é certa e líquida, consubstanciada no reconhecimento e no pagamento do montante de R$ 946.254,43 (novecentos e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). 4.1. É importante destacar, aliás, que o contrato foi assinado aos 14 de outubro de 2020. Logo, o termo final estabelecido para o adimplemento da primeira parcela se deu em 1o de dezembro de 2020, data a partir da qual a obrigação se tornou exigível.
5. Com efeito, ausentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 803 do CPC, observa-se que a execução ajuizada pela embargada está fundada em título executivo de obrigação certa, líquida e exigível nos termos dos artigos 783 e 784, inc. III, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.